Tribunal: TJDFT
Processo: 0734577-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA TEIMOSINHA. PRAZO DE 30 DIAS. RAZOABILIDADE.1 – Teimosinha. Aumento da efetividade. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a nova funcionalidade denominada "teimosinha" amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade.2 – Teimosinha. Tempo razoável. É possível a reiteração de diligências para localizar bens penhoráveis do devedor mediante o sistema SISBAJUD, mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido ou a alteração na situação econômica do executado, à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional.3 – Agravo de instrumento conhecido e provido
IC